Tribunal: TJDFT
Processo: 0709260-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. ART. 44 DO CPP. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. PUNIBILIDADE EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 44 do CPP, “A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal”.
2. Para a regular instrumentalização da pretensão punitiva, pela via da ação penal privada, é insuficiente a indicação, no instrumento de mandato, da figura típica correspondente à conduta alegadamente praticada, exigindo-se também a menção ao fato criminoso que dá ensejo à imputação. (STF - Pet: 9725 DF 0055503-82.2021.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/06/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2022).
3. No mesmo sentido: “O instrumento de mandato que se refere somente a ‘crime de injúria’, sem especificar minimamente as circunstâncias do fato criminoso, não preenche os requisitos do art. 44 do CPP” (STF - AO: 2483 PA 0034679-73.2019.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/03/2021)
4. Na hipótese, o querelante se limitou a indicar na procuração os tipos penais supostamente violados e o número do boletim de ocorrência (ID 127093236), sem mencionar o fato criminoso.
5. Se ocorreu o decurso do prazo decadencial previsto no art. 103 do CP e a procuração apresentada pelo querelante não preencheu os requisitos previstos no art. 44 do CPP, merece prestígio a sentença que julgou extinta a punibilidade do querelado, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP.
6. A manifestação sobre a regularidade da procuração pelo Juízo para o qual foi distribuída a queixa-crime não impede o Juízo competente – que recebeu o processo depois de o primeiro Juízo declinar da competência – de reconhecer o vício processual.
7. Precedentes: Acórdão 1769735, 07220831020228070007, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Acórdão 1698288, 07037681920228070011, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).